Tribunal: TJMT
Processo: 0001389-04.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001389-04.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional), Uso]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACIARA FERREIRA MATOS - CPF: 077.701.891-87 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO DA SILVA - CPF: 534.221.479-34 (APELADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), SONIA MARIA RIVOLI DA SILVA - CPF: 008.911.411-62 (APELADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), CELSO LEOPOLDO NUNES - CPF: 384.811.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DALVA AMORIM PEREIRA - CPF: 022.543.291-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO JORGE FERNANDES PEREIRA - CPF: 065.703.801-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NICANOR LEOPOLDO NUNES - CPF: 007.275.121-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO RAUEL MANCHINI - CPF: 329.026.709-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO CONEXA À AÇÃO DE USUCAPIÃO JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO DA PARTE OPOENTE – ACOLHIDA PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DESCABIMENTO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO POR OPOSIÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO POSSUI NATUREZA DE JUÍZO UNIVERSAL – CONTESTAÇÃO NA USUCAPIÃO É VIA ADEQUADA À DEFESA – EXTINTO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CUSTAS E HONORÁRIOS PELA PARTE OPOENTE –
RECURSO PREJUDICADO
.

“
A oposição é instituto de intervenção de terceiros que tem natureza jurídica de ação judicial de conhecimento, de modo que o opoente deve preencher as condições da ação e os pressupostos processuais para o seu processamento. Não cabe intervenção de terceiros na modalidade de oposição na ação de usucapião. O opoente carece de interesse processual para o oferecimento de oposição na ação de usucapião porque, estando tal ação incluída nos chamados juízos universais (em que são convocados a integrar o polo passivo por meio de edital toda a universalidade de eventuais interessados), sua pretensão poderia ser deduzida por meio de contestação. A previsão da convocação, por meio edital, de toda universalidade de sujeitos indeterminados para que integrem o polo passivo da demanda se assim desejarem elimina a figura do terceiro no procedimento da ação de usucapião.”

(STJ - REsp: 1726292 CE 2018/0041033-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2019 RB vol. 658 p. 210 RT vol. 1003 p. 528).

Nos autos da usucapião conexa (nº. 0008668-75.2017.8.11.0003), observa-se que a opoente comparece e peticiona arguindo os fatos acima aduzidos que substanciam sua pretensão, peça que, em que pese não esteja nominada como contestação, à luz da instrumentalidade claramente faz às vezes desta defesa, o que regularmente habilita tal questão a ser apreciada na seara adequada da demanda de usucapião.

Extinção sem mérito por inadequação da via eleita. Custas e honorários pela parte apelante opoente. Recurso prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001389-04.2018.8.11.0003

APELANTE:

JACIARA FERREIRA MATOS

APELADOS:

MÁRCIO ANTÔNIO DA SILVA E SÔNIA MARIA RIVOLI DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JACIARA FERREIRA MATOS
,

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação de Oposição nº. 0001389-04.2018.8.11.0003, que julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte apelante/oponente nas custas processuais e honorários arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais).

Referida sentença foi objeto de embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela togada singela.

Nas razões do apelo de Id. 168447212, a parte apelante/opoente suscita, preliminarmente, a de nulidade da sentença por ofensa à vedação de decisão surpresa.

Ainda em sede preliminar, invoca a ocorrência do cerceamento de defesa por não ter sido dada oportunidade de produção de provas em audiência de instrução, a qual não se realizou e prejudicou a comprovação das teses apresentadas.

Quanto ao mérito propriamente dito, argumenta a procedência da pretensão, sendo a opoente real proprietária do imóvel objeto do litígio por força de partilha de bens em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, o que impõe a procedência da oposição e conseguinte improcedência da usucapião.

Diz, ainda, que a posse dos requeridos decorre de cessão à título gratuito, o que a torna precária e insuscetível de usucapião.

A par desses argumentos, pede o acolhimento das preliminares para anulação da sentença e retorno dos autos à instância singela para prosseguimento e produção de prova oral e, no mérito, a reforma integral
“da sentença vergastada, julgando procedente a ação de oposição reconhecendo a Apelante especialmente a qualidade de proprietária e possuidora, afastando o direito vindicado pelos opostos”
.

Comprovante de recolhimento do preparo recursal no Id. 168447213.

Intimada, a parte apelada apresenta contrarrazões na peça de Id. 168447215, argumentando, em suma, o acerto da sentença recorrida; a inadequação da via eleita da oposição em seara de usucapião, porque é
“claro e evidente o posicionamento da Jurisprudência no sentido de que a oposição é instituto de intervenção de terceiros, não cabendo intervenção de terceiros na modalidade de oposição na ação de usucapião, pois o opoente carece de interesse processual para o oferecimento de oposição na ação de usucapião porque, estando tal ação incluída nos chamados juízos universais, onde todos os possíveis interessados na demanda são convocados a integrar o polo passivo por meio de edital toda a universalidade, sua pretensão poderia ser deduzida por meio de contestação”
(sic); além de serem descabidas as preliminares arguidas.

Pede a parte apelada:
“seja reconhecida a carência de condições da ação de oposição, ante a falta de interesse de agir processual, extinguindo o feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC”; “Ou, ainda, seja mantida a Sentença pelos próprios termos, os Apelados pugnam pelo DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo a Sentença em todos os seus termos”; “Em qualquer das hipóteses, cabe a revisão do ônus sucumbencial com fundamento no artigo 85, §2º do CPC, determinando à Apelante o pagamento dos honorários advocatícios à base de 20% sobre o valor atualizado da causa”
(sic).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelo interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão de oposição apresentada pela parte apelante/opoente.

Com efeito, a despeito dos argumentos apresentados pela parte recorrente, infere-se impositiva a extinção do processo sem resolução do mérito por inadequação da via eleita, conforme sustentando em preliminar de contrarrazões.

No tocante, quanto à matéria da oposição, convém trazer o que dispõe o artigo 682 do CPC,
verbis
:

“Art. 682. Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos.”

Ao comentarem a norma em questão, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, assim prelecionam:

“1. Oposição. A oposição é procedimento especial pela qual alguém deduz pretensão contra ambas as partes de outro processo pendente. [...]. Compete ao terceiro que pretende, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre o qual controverte demandante e demandado. [...]. A ação de oposição tem dois pedidos: um contra o demandante e outro contra o demandado. [...]. Não cabe oposição no processo de usucapião.”
(Novo Código de Processo Civil comentado. 2. Ed. ver., atual. E ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 773).

No caso, a opoente aduz ter direito contraposto ao dos opostos/apelados, porque teria convivido com o proprietário registral da área, advindo, em seara de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, acordo homologado judicialmente em que ela alegadamente foi contemplada na partilha dos bens com a área do imóvel rural que é objeto de litígio.

Assevera a opoente que a convivência havida era de conhecimento dos autores no feito de usucapião conexo (nº. 0008668-75.2017.8.11.0003), sendo, inclusive, tal situação de fato objeto de averbação da matrícula do imóvel objeto da demanda.

Nestes termos, constata-se que a opoente não se trata de terceira legitimada a propor ação de oposição. Até porque, analisando os autos da pretensão de usucapião principal nº. 0008668-75.2017.8.11.0003, observa-se que a opoente comparece e peticiona arguindo os fatos acima aduzidos que substanciam sua pretensão, peça que, em que pese não esteja nominada como contestação, à luz da instrumentalidade claramente faz às vezes desta defesa, o que regularmente habilita tal questão a ser apreciada na seara adequada da demanda de usucapião.

Nesta toada, conforme lição dos doutrinadores acima, não cabe oposição em ação de usucapião, uma vez que esta admite intervenção diretamente nos autos principais, de maneira que impõe-se a extinção desta demanda de oposição por inadequação da via eleita, devendo a pretensão e fatos desta demanda serem apreciados na seara adequada do bojo da própria usucapião, conforme acima salientado.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL.
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. OPOSIÇÃO. NÃO CABIMENTO. NATUREZA JURÍDICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. CONTESTAÇÃO. VIA ADEQUADA.
NULIDADE. CITAÇÃO. VÍCIO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. As questões controvertidas no presente recurso podem ser assim resumidas: (i) se é cabível a intervenção de terceiros na modalidade de oposição na ação de usucapião e (ii) se há vício de nulidade do processo por falta de citação da recorrente para ação de usucapião na condição de confinante e proprietária do bem usucapiendo. 3.
A oposição é instituto de intervenção de terceiros que tem natureza jurídica de ação judicial de conhecimento, de modo que o opoente deve preencher as condições da ação e os pressupostos processuais para o seu processamento.
4.
Não cabe intervenção de terceiros na modalidade de oposição na ação de usucapião.
5.
O opoente carece de interesse processual para o oferecimento de oposição na ação de usucapião porque, estando tal ação incluída nos chamados juízos universais (em que são convocados a integrar o polo passivo por meio de edital toda a universalidade de eventuais interessados), sua pretensão poderia ser deduzida por meio de contestação
.
6.
A previsão da convocação, por meio edital, de toda universalidade de sujeitos indeterminados para que integrem o polo passivo da demanda se assim desejarem elimina a figura do terceiro no procedimento da ação de usucapião.
7. Tendo a Corte de origem concluído, à luz da prova dos autos, que (i) nenhum dos imóveis objeto da lide se encontra registrado no nome da recorrente e (ii) não há nos autos nenhum lastro probatório que demonstre a posição de confinante da recorrente, inviável a inversão do julgado, por força da Súmula nº 7/STJ. 8. Recurso especial conhecido em parte e não provido.”
(STJ - REsp: 1726292 CE 2018/0041033-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2019 RB vol. 658 p. 210 RT vol. 1003 p. 528)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
OPOSIÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO – OPOENTE QUE É HERDEIRO DO ESPÓLIO, RÉU NA DEMANDA PRESCRITIVA – VIA INADEQUADA
– INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.

O opoente não se trata de terceiro legitimado a propor ação de oposição. Até porque, como afirmado na sentença, referido espólio já teria comparecido nos autos principais (ação de usucapião), não sendo concebível que, com a morte da inventariante, os seus herdeiros pleiteiem o direito que lhes corresponde individualmente em detrimento dos demais, que é o que pretende o opoente, uma vez que requer ao final a declaração de usucapião em seu favor.
2.

Ademais, não cabe oposição em ação de usucapião, uma vez que esta admite intervenção diretamente nos autos principais, de maneira que, no caso, a medida mais adequada é a nomeação de novo inventariante naqueles autos e regularização da representação processual na ação de usucapião para que todos os herdeiros interessados sejam devidamente representados através do espólio.
”
(TJMT, N.U 0024348-40.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL –
OPOSIÇÃO
–
AÇÃO DE USUCAPIÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, ANTE A AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE OS AUTOS RETORNEM À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA OPOSIÇÃO, TENDO EM VISTA SEU INTERESSE SER INCOMPATÍVEL COM O INTERESSE DAS PARTES DA AÇÃO PRINCIPAL E PARA QUE SEJA RECONHECIDO SEU PRÓPRIO DOMÍNIO SOBRE O IMÓVEL EM QUESTÃO – TESE REJEITADA – NÃO CABIMENTO DE OPOSIÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO, TENDO EM VISTA A CONVOCAÇÃO DE TODA A UNIVERSALIDADE DE EVENTUAIS INTERESSADOS A INTEGRAR O POLO PASSIVO POR MEIO DE EDITAL (ART. 259, I, DO CPC)– PRETENSÃO QUE, OUTROSSIM, PODERIA SER DEDUZIDA POR MEIO DE CONTESTAÇÃO – AQUELE QUE SE OPÕE AO PEDIDO DO AUTOR NA AÇÃO DE USUCAPIÃO NÃO É TERCEIRO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – OPOSIÇÃO É VIA INADEQUADA - PRECEDENTE STJ – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
”

(TJ-PR - APL: 00127273820208160173 Umuarama 0012727-38.2020.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Fernando Antonio Prazeres, Data de Julgamento: 04/07/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2022)

“
APELAÇÃO. OPOSIÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. A sentença de primeiro grau julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, porque os apelantes não promoveram os atos e diligências que lhes competiam. CARÊNCIA DE AÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. A r. sentença deve ser mantida, mas por fundamento diverso. Citação dos eventuais interessados na forma do art. 942 do CPC/73, vigente à época. Na ação de usucapião, após a citação, bastaria aos apelantes a apresentação da peça de contestação, para obstar a pretensão resistida. Daí porque se conclui pela ausência de interesse pelo ajuizamento da oposição. SUCUMBÊNCIA. Manutenção. Fixação no patamar máximo. RECURSO IMPROVIDO.
”
(TJ-SP - APL: 40101210520138260506 SP 4010121-05.2013.8.26.0506, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 13/12/2018, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2018)

“PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. OPOSIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I
-
Trata-se de Apelação Cível interposta por Espólio de Raimundo Mundola da Silva, com o viso de modificar a r. sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, que julgou improcedente Ação de Oposição interposta pelo autor da herança, em desfavor do Espólio de Francisco Valter Portela. II - Como bem observou o MM. Juízo sentenciante "o opoente poderia contestar a ação diretamente, pois a citação em usucapião abrange inclusive terceiros desconhecidos, o que significa dizer que qualquer interessado, certo ou incerto, possa se habilitar como réu na ação". III - Com efeito, a ação de usucapião é proposta erga omnes, o que motiva seu procedimento editalício para que qualquer interessado, certo ou incerto, habilita-se como réu na ação dominial, podendo contestar o pedido, tudo a retirar o interesse de agir via intervenção de terceiro. IV - Neste contexto, observa-se que o presente processo não configura meio necessário, apto e adequado à promoção de seus eventuais direitos, restando manifesta, a ausência de interesse processual. V
–
Recurso conhecido e não provido.
”
(TJ-CE - APL: 00125864920088060001 CE 0012586-49.2008.8.06.0001, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 09/06/2020, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2020)

Ressalte-se, ao final, que
a inadequação da via eleita, por se tratar de regra processual, é matéria de ordem pública, cognoscível até mesmo de ofício pelo magistrado a qualquer tempo, pelo qual não há se falar em
reformatio in pejus
(TRF-2 - AC: 00006222720114025004 ES 0000622-27.2011.4.02.5004, Relator: MARCELO PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 13/02/2017, 8ª TURMA ESPECIALIZADA).

Diante do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
aviada em contrarrazões, para extinguir o processo sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, com fundamento no art. 485, VI do CPC, restando, via de consequência,
prejudicada
a análise do recurso aviado pela opoente Jaciara Ferreira Matos.

Por conseguinte, condeno a parte apelante/opoente nas custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte apelada/oposta, o quais arbitro em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 2° e 10 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023